Tribunal: TJSP
Processo: 2251771-28.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Agravo de instrumento - embargos à execução - diferimento do pagamento das custas - pessoa física - indeferimento - documentos carreados aos autos que permitem inferir que os embargantes podem arcar com as custas iniciais decorrentes do processo - "impossibilidade" de arcar com os ônus decorrentes do feito não demonstrada - benefícios acertadamente não concedidos - agravo improvido.